Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727825-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCIEL TELES VIEIRA DE SÁ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente FRANCIEL TELES VIEIRA DE SÁ em face da flagrante ilegalidade consistente na conversão da prisão temporária em prisão preventiva do paciente, em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2o, II, III e IV, c/c o art. 29 e no art. 347, todos do CP (homicídio qualificado). Na decisão de ID n.o 38564033, recebi o HC e deferi o pedido liminar ao paciente para aplicar outras medidas cautelares em substituição à prisão. No ID n.o 38580863, a Defensoria Pública protocola petição requerendo a extensão dos benefícios (art. 580, do CPP) concedidos ao outro corréu, ALAN LUCAS DA SILVA XAVIER, que se encontra preso, para que sejam aplicadas as mesmas cautelares em substituição a sua prisão, sob os seguintes fundamentos: “ocorre que os argumentos que geraram o reconhecimento da desnecessidade da prisão, apresentadas por este relator, Des. Robson Barbosa de Azevedo, também são adequados à situação jurídica processual do paciente, tendo em conta que, conforme assentado na decisão liminar, inexistem “(...) elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e a tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal” (Id n. 38564033).” Antes de decidir sobre o pedido, voltem os autos à d. Defensoria para que junte os documentos necessários que comprovem a situação do corréu ALAN LUCAS DA SILVA XAVIER, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme requerido subsidiariamente por esse próprio órgão defensor. Após, voltem-me para decidir. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022 12:34:45. ROBSON BARBOSA Desembargador